Tribunal: TJBA
Processo: 8024613-95.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024613-95.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUELI DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS E TEMPESTIVIDADE. FINALIDADE LIMITADA À CORREÇÃO DE VÍCIOS DO JULGADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO NA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS LEGAIS E PRECEDENTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os
embargos de declaração
devem atender aos requisitos do
art. 1.023 do CPC
e destinam-se à
correção de vícios formais
, tais como
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
(art. 1.022 do CPC/2015).
Erro material
identificado na ementa do acórdão não compromete a integridade do julgado. Não constatada a alegada omissão quanto à análise de dispositivos legais e precedentes, especialmente os REsp 2.088.100 e 2.094.303, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão. Embargos rejeitados diante da
tentativa de rediscutir o mérito da causa
, o que não se admite nesta via recursal.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
embargos de declaração opostos por Sueli dos Santos
com fundamento no
art. 1.022 do CPC
, sustentando:
a)
Erro material
na identificação da autora na ementa do acórdão.
b)
Omissão
quanto à análise de dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais relacionados à cobrança extrajudicial de dívidas prescritas.

A decisão recorrida reconheceu a validade do uso da plataforma "Serasa Limpa Nome" para renegociação voluntária de dívidas, esclarecendo que a
prescrição não extingue o débito
, mas apenas a sua exigibilidade judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se:
a) O erro material na ementa do acórdão compromete sua integridade.
b) Houve omissão na análise de dispositivos legais e precedentes mencionados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O apontado
erro material
é irrelevante para os fundamentos e a conclusão do julgado, não prejudicando a clareza ou a eficácia da decisão.
5. Não se verifica a alegada
omissão
, uma vez que o acórdão abordou expressamente a prescrição de dívidas e a legalidade da negociação voluntária na plataforma "Serasa Limpa Nome".
6. O pedido da embargante representa tentativa de rediscutir o mérito, o que é
incompatível
com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese fixada:

"Erro material formal e irrelevante não compromete a validade do acórdão."

"Não configura omissão a ausência de análise individualizada de dispositivos legais e precedentes que não alterariam o resultado do julgamento."

"Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, mantendo inalterado o acórdão embargado nos termos do voto da Relatora.